Tribunal: TJSP
Processo: 2229697-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Incumbe ao executado que, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, de forma justificada, especificando as incorreções encontradas nos cálculos do exequente, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do alegado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, por força do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial da impugnação, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo - Descabido o afastamento de cálculos, quando ausente demonstração fundamentada reveladora de equívocos por quem deles discorda - Inconsistente a pretensão recursal de acolhimento da arguição de excesso de execução deduzida pela parte agravante, porque: (a) lastreada em alegações genéricas, não reveladoras de desacerto da r. decisão agravada e nem mesmo aponta especificamente a desconformidade entre o título exequendo e o critério de cálculo e as contas constantes do demonstrativo de débito apresentado pelo parte agravada, o qual aponta o valor do débito exequendo, com o acréscimo de encargos devidamente discriminados nas planilhas apresentadas pela parte agravada; (b) a parte agravante executada arguiu ocorrência de excesso de execução, mas não apresentou, na impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo no presente recurso, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do alegado, nem apontou fato concreto revelador de equívoco cometido pela parte credora agravada e (c) a compensação dos valores a que a parte agravante foi condenada a título de danos materiais com o débito relativo a contratos entabulados entre as partes somente pode ser determinada após o recálculo da dívida, com a exclusão da cobrança ilegal de encargos, nos termos do v. Acórdão exequendo.
Recurso desprovido.